Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de sociedade empresária apontada no polo passivo, sob o fundamento de que não há elementos que indiquem a sua vinculação ao contrato firmado pelos autores com a sociedade empresária corré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sociedade empresária excluída do polo passivo integra a cadeia de fornecimento e, consequentemente, deve responder solidariamente pelos prejuízos alegados pelos autores, à luz das normas consumeristas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária entre fornecedores prevista no art. 14 do CDC exige a comprovação da efetiva participação da empresa no fornecimento do produto ou serviço contratado, o que não restou demonstrado nos autos.
4. A solidariedade não pode ser presumida, nos termos do art. 265 do CC/2002, devendo decorrer expressamente da lei ou da obrigação assumida, o que não se verifica no caso concreto.
5. A simples menção ao nome da empresa estranha ao negócio no contrato, na fachada da loja, nos mostruários, nos projetos apresentados e nas redes sociais da empresa corré não é suficiente para vinculá-la ao contrato, especialmente quando não há prova de sua assinatura no contrato ou de pagamento realizado em seu favor.
6. Embora a teoria da asserção oriente a análise das condições da ação a partir das alegações iniciais do autor, a constatação inequívoca da ilegitimidade passiva autoriza a extinção da ação em relação à parte indevidamente incluída no polo passivo, o que encontra respaldo no art. 354, parágrafo único, e 485, VI, ambos do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo exige comprovação da efetiva participação do fornecedor no fornecimento do produto ou serviço contratado. 2. A solidariedade não pode ser presumida e deve decorrer expressamente da lei ou de obrigação assumida pelas partes (CC/2002 265).
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 354, parágrafo único; CC, art. 265; CDC, art. 14.